Tribunal: STJ
Processo: 0000149-70.1993.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1582621 - SP(2019/0272744-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MONTALT TORRES
AGRAVANTE
: IVANIL DE OLIVEIRA MONTALT
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S) - SP061991
AGRAVADO
: VICTOR ANGELO ALVES BERTOLA
AGRAVADO
: CONDOMINIO BOQUEIRÃO DA PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: PHELIPE AURIEMA VILELA E OUTRO(S) - SP199887
AGRAVADO
: LAURA MARTINS FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DILMAR DERITO - SP010872
AGRAVADO
: CARLOS MENDES CORREA
AGRAVADO
: DOLORES DA CONCEICAO MARIA PONTES CORREA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO PONTES
ADVOGADO
: THAIS CRISTINA DA SILVA - CURADOR - SP238746
AGRAVADO
: TRAZOM FRANCA
ADM E PARTICIPACOES LTDA
S/C
ADVOGADO
: JAIRO CAMARGO TEIXEIRA - SP030194
AGRAVADO
: FABIO NEVES VENDRAMEL
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
AGRAVADO
: JOSE JOAO DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: SATURNINA PEREZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA CARDOSO LEITE
AGRAVADO
: LUIZ BATISTA FILHO
AGRAVADO
: JURENY GOMES BAPTISTA
AGRAVADO
: NICOLA CASSIANO
AGRAVADO
: GIOCONDA VITTORIA TAVOLOZZA CASSIANO
AGRAVADO
: VILSON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALKIRIA CONCEICAO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSÉ REIS MOSCATELLI - SP116934
LENY NATIVIDADE DELGADO REIS E OUTRO(S) - SP093909
AGRAVADO
: SORAIA SAPATINI RIBORDIM
AGRAVADO
: GILSON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MELANIA ZILA DE OLIVEIRA XIMENES - SP113634
AGRAVADO
: WALDEMAR AUGUSTO DE JESUS
ADVOGADO
: VÂNIA SOUZA MAIA LOBATO - SP094889
INTERES.
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA
ADVOGADO
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP190240
INTERES.
: EDIFÍCIO RENATA
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
Documento eletrônico VDA54041043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b071ff1f-dc01-4bc1-8764-67ac22340762

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à
reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve a improcedência de ação anulatória de negócio jurídico. Os autores
alegaram falsidade em cessão de direitos registrada em 1987, com
reconhecimento de firmas supostamente adulterado, e requereram a nulidade
de todas as cessões e vendas subsequentes relativas ao imóvel em questão. A
sentença de primeira instância extinguiu a cautelar de sequestro por falta de
interesse de agir e reconheceu a prescrição com base no prazo vintenário do
do Código Civil de 1916, rejeitando a retroação do último ato
art. 177
citatório e destacando a desídia dos autores e a posse contínua dos réus com
possível prescrição aquisitiva.
2. O acórdão recorrido manteve a improcedência da ação, considerando não
comprovada a alegada falsidade documental, reconhecendo a prescrição com
base no
do Código Civil de 1916 e na regra de transição do
art. 177
art. 2.028
do Código Civil de 2002, além de destacar a ausência de registro do título de
1965 e a falta de atos de posse pelos autores. Reafirmou-se a boa-fé dos
compradores que adquiriram o imóvel de quem figurava como proprietário na
matrícula.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a alegada falsidade documental
e a ausência de escritura pública, outorga uxória e anuência do coproprietário
configuram nulidade absoluta do negócio jurídico, que seria imprescritível; e
(II) saber se houve violação aos dispositivos legais apontados pelos
recorrentes, especialmente no que tange à prescrição e à inversão do ônus da
prova.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
examinando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e considerando-
as suficientes para a resolução do mérito, rejeitando as alegações de nulidade
e fraude documental.
5. A ausência de registro do contrato de compra e venda de 1965 e a falta de
atos de posse pelos autores ao longo de 27 anos foram determinantes para a
improcedência da ação, além da boa-fé dos compradores que adquiriram o
imóvel de quem constava como proprietário na matrícula.
6. A prescrição foi corretamente reconhecida com base no prazo vintenário do
do Código Civil de 1916 e na regra de transição do
do
art. 177
art. 2.028
Código Civil de 2002, considerando o longo período decorrido entre o ato que
se busca anular e o encerramento do ciclo citatório.
7. Não houve demonstração suficiente de violação ou negativa de vigência
aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes, nem comprovação de
divergência jurisprudencial.
8. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas sim como Corte de precedentes para interpretação da lei federal e
uniformização da jurisprudência infraconstitucional.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54041043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b071ff1f-dc01-4bc1-8764-67ac22340762

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b071ff1f-dc01-4bc1-8764-67ac22340762

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1582621 - SP (2019/0272744-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MONTALT TORRES
AGRAVANTE
: IVANIL DE OLIVEIRA MONTALT
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S) - SP061991
AGRAVADO
: VICTOR ANGELO ALVES BERTOLA
AGRAVADO
: CONDOMINIO BOQUEIRÃO DA PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: PHELIPE AURIEMA VILELA E OUTRO(S) - SP199887
AGRAVADO
: LAURA MARTINS FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DILMAR DERITO - SP010872
AGRAVADO
: CARLOS MENDES CORREA
AGRAVADO
: DOLORES DA CONCEICAO MARIA PONTES CORREA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO PONTES
ADVOGADO
: THAIS CRISTINA DA SILVA - CURADOR - SP238746
AGRAVADO
: TRAZOM FRANCA S/C ADM E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAIRO CAMARGO TEIXEIRA - SP030194
AGRAVADO
: FABIO NEVES VENDRAMEL
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
AGRAVADO
: JOSE JOAO DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: SATURNINA PEREZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA CARDOSO LEITE
AGRAVADO
: LUIZ BATISTA FILHO
AGRAVADO
: JURENY GOMES BAPTISTA
AGRAVADO
: NICOLA CASSIANO
AGRAVADO
: GIOCONDA VITTORIA TAVOLOZZA CASSIANO
AGRAVADO
: VILSON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALKIRIA CONCEICAO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSÉ REIS MOSCATELLI - SP116934
LENY NATIVIDADE DELGADO REIS E OUTRO(S) - SP093909
AGRAVADO
: SORAIA SAPATINI RIBORDIM
AGRAVADO
: GILSON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MELANIA ZILA DE OLIVEIRA XIMENES - SP113634
AGRAVADO
: WALDEMAR AUGUSTO DE JESUS
ADVOGADO
: VÂNIA SOUZA MAIA LOBATO - SP094889
INTERES.
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA
ADVOGADO
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP190240
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

INTERES.
: EDIFÍCIO RENATA
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à
reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
a improcedência de ação anulatória de negócio jurídico. Os autores alegaram
falsidade em cessão de direitos registrada em 1987, com reconhecimento de
firmas supostamente adulterado, e requereram a nulidade de todas as cessões e
vendas subsequentes relativas ao imóvel em questão. A sentença de primeira
instância extinguiu a cautelar de sequestro por falta de interesse de agir e
reconheceu a prescrição com base no prazo vintenário do
do Código
art. 177
Civil de 1916, rejeitando a retroação do último ato citatório e destacando a
desídia dos autores e a posse contínua dos réus com possível prescrição
aquisitiva.
2. O acórdão recorrido manteve a improcedência da ação, considerando não
comprovada a alegada falsidade documental, reconhecendo a prescrição com
base no
do Código Civil de 1916 e na regra de transição do
do
art. 177
art. 2.028
Código Civil de 2002, além de destacar a ausência de registro do título de 1965
e a falta de atos de posse pelos autores. Reafirmou-se a boa-fé dos compradores
que adquiriram o imóvel de quem figurava como proprietário na matrícula.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a alegada falsidade documental e
a ausência de escritura pública, outorga uxória e anuência do coproprietário
configuram nulidade absoluta do negócio jurídico, que seria imprescritível; e
(II) saber se houve violação aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes,
especialmente no que tange à prescrição e à inversão do ônus da prova.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, examinando
as provas produzidas sob o crivo do contraditório e considerando-as suficientes
para a resolução do mérito, rejeitando as alegações de nulidade e fraude
documental.
5. A ausência de registro do contrato de compra e venda de 1965 e a falta de
atos de posse pelos autores ao longo de 27 anos foram determinantes para a
improcedência da ação, além da boa-fé dos compradores que adquiriram o
imóvel de quem constava como proprietário na matrícula.
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

6. A prescrição foi corretamente reconhecida com base no prazo vintenário do
do Código Civil de 1916 e na regra de transição do
do
art. 177
art. 2.028
Código Civil de 2002, considerando o longo período decorrido entre o ato que
se busca anular e o encerramento do ciclo citatório.
7. Não houve demonstração suficiente de violação ou negativa de vigência aos
dispositivos legais apontados pelos recorrentes, nem comprovação de
divergência jurisprudencial.
8. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas sim como Corte de precedentes para interpretação da lei federal e
uniformização da jurisprudência infraconstitucional.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Francisco Montalt Torres e Ivanil de Oliveira
Montalt contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a"
e “c” do permissivo constitucional, visando reforma da decisão colegiada tomada pelo eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.137):

“Ação anulatória de negócio. Sentença que julgou o feito improcedente. Não
comprovação da nulidade do negócio. Provas produzidas insuficientes para
determinar a ocorrência de fraude em contrato de compra e venda realizado em
1981. Prescrição declarada em sentença confirmada, ante a longa demora entre
o ato e o encerramento do ciclo citatório. Aplicação do prazo de 20 anos,
previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916. Desídia dos autores, que nunca
registraram o contrato de compra e venda realizado em 1965, jamais constaram
como proprietários registrário do bem e que não tomaram quaisquer atos em
busca de sua posse ao longo de 27 anos. Boa -fé cristalina dos compradores dos
imóveis, que contrataram com aqueles que constavam como proprietários na
matrícula do bem. Falta de interesse de agir dos apelantes na Ação Cautelar de
Sequestro. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.159-1.162).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos seguintes dispositivos de
lei federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 134, II, e 145, III, IV e V, do Código Civil de 1916;
do Código de
art. 367
Processo Civil de 1973; arts. 215, 166, IV e V, e 482 do Código Civil de 2002;
do Código
art. 406
de Processo Civil de 2015 — teria havido nulidade absoluta da alienação por ausência de escritura
pública, outorga uxória e anuência do coproprietário, além de vício de vontade e forma essencial, o
que não poderia ser convalidado nem suprido pela via judicial;
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

(II) Arts. 169 e 168, parágrafo único, do Código Civil de 2002 — a nulidade invocada
seria imprescritível e deveria ter sido pronunciada de ofício, de modo que o acórdão recorrido teria
violado tais dispositivos ao admitir prescrição e deixar de declarar a nulidade
;
ex tunc
(III)
II, e
I, do Código de Processo Civil de 2015;
I, do
Art. 429,
art. 428,
art. 388,
Código de Processo Civil de 1973 — teria havido inversão indevida do ônus da prova e
desconsideração da cessação de fé do documento particular impugnado, pois caberia à parte que
produziu o documento comprovar a autenticidade, enquanto a impugnação dos recorrentes já faria
cessar sua presunção de veracidade;
(IV)
§ 1o, do Código de Processo Civil de 1973;
o, XXXVI, da
Art. 219,
art. 5
Constituição Federal; Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça — a prescrição teria sido
interrompida pelo despacho que ordena a citação, não podendo haver contagem retroativa ou
imputação da demora do mecanismo judicial aos recorrentes, sob pena de violação à
irretroatividade e à proteção do ato jurídico perfeito;
(V)
§ 1o, I, II, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015 — a decisão
Art. 489,
recorrida teria sido não fundamentada de modo adequado, por empregar conceitos indeterminados,
não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão e deixar de observar súmula
/jurisprudência invocada, o que configuraria negativa de vigência ao dispositivo;
(VI)
do Código Civil de 2002 — o direito real à aquisição decorrente de
Art. 1.417
promessa de compra e venda registrada teria sido desconsiderado pelo acórdão ao exigir posse ou
atos de ingerência, em violação ao comando legal que independeria desses elementos para
reconhecimento do direito do promitente-comprador;
(VII)
do Código Civil de 1916 — a aplicação de prescrição vintenária para
art. 177
convalidar a cadeia dominial viciada teria sido indevida, pois não se perderia a propriedade pelo
não uso e não se poderia opor prescrição extintiva antes de eventual prescrição aquisitiva,
especialmente diante de nulidade que seria imprescritível.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 1.217-1.218), o que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 1.221-1.231).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram que a cessão de direitos datada
do ano de 1981, registrada em 1987, seria falsa, por conter reconhecimento de firmas supostamente
adulterado, e que, por isso, todas as cessões e vendas subsequentes relativas ao lote 05 da quadra
02 (“Jardim da Estrada”) deveriam ser declaradas nulas; afirmaram também serem titulares de 13
/15 do Edifício Renata por cadeia de cessões iniciada em 1965 e propuseram ação anulatória para
invalidar o registro da cessão fraudulenta e os atos posteriores.
A sentença de primeira instância extinguiu a cautelar de sequestro por falta de interesse
de agir (art. 267, VI, do
e, na ação principal, pronunciou a prescrição, aplicando o
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

prazo vintenário do
do CC/1916 e rejeitando a retroação do último ato citatório, além de
art. 177
registrar a desídia dos autores e a posse contínua dos réus com possível prescrição aquisitiva; fixou
custas e honorários, observada a gratuidade (e-STJ, fls. 1.086-1.088).
O acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu manter a improcedência da
pretensão inicial: não se teria comprovado a alegada falsidade, sendo insuficiente a declaração
cartorial sem perícia; reconheceu-se a prescrição com base no
do CC/1916 e na regra de
art. 177
transição do
do CC/2002, apontou-se a ausência de registro do título de 1965 e a falta de
art. 2.028
atos de posse pelos autores, e destacou-se a boa-fé dos compradores que contrataram com quem
figurava como proprietário na matrícula; quanto à cautelar, reafirmou-se a falta de interesse de
agir, negando provimento ao recurso (e-STJ, fls. 1.137-1.141).
A irresignação não merece prosperar.
Entendo como inviável a abertura da instância especial para apreciar alegada violação
ou negativa de vigência ao
§ 1o, I, II e IV, do
tendo em vista que o acórdão do
art. 489,
CPC/2015,
Tribunal de origem decidiu de forma expressa acerca da suposta falsidade documental suscitada (e-
STJ, fl. 1.139):
“Em primeiro lugar, deve ser salientado que a falsidade não foi comprovada no
incidente de produção de provas antecipadas. Ao contrário do que alegam os
apelantes, não há que se falar em julgamento procedente do feito, ante o
caráter "sul generis" de tal procedimento, conforme expressamente exposto na
sentença que o encerrou às fl. 314/315. A única prova produzida no incidente
foi a oitiva da testemunha Carlos Mendes Correa (fl. 316/317), que alegou
desconhecer a venda realizada para Victor Angelo Alves Bertola, aquela que
segundo os autores teria se realizado com fraude, e manifestou que teria
vendido o imóvel apenas em 1965, iniciando a linha que justificaria a posse dos
apelantes. Além dessa, a outra prova que embasaria a nulidade seria a
declaração de fl. 35, em que a Oficial Maior do Cartório de Registros Civil da
Vila Mariana afirma que o carimbo e a assinatura que reconheceram a firma de
Victor Angelo Alves Bertola e Carlos Mendes Correa, no contrato de cessão de
direitos ora impugnado pelos autores, seriam falsificados. Entretanto, não foi
realizada perícia em relação à assinatura de Carlos Mendes Correa, tampouco
quanto ao contrato que se alega nulo (fl. 34/35). Embora a suposta falsidade do
reconhecimento de firma seja elemento grave, por si só não é suficiente para
indicar a nulidade de todo o contrato sem que haja uma análise si já afastaria a
procedência da ação. Não bastasse, a prescrição pronunciada em sentença
mostra-se devidamente configurada; pormenorizada que comprove tal fr.-ide. A
existencia de indícios-não é suficiente -para-a -- declaração de nulidade do
contrato. Assim não há que se falar em comprovação da nulidade, o que por si
já afastaria a procedência da ação.”

Relevante destacar que, no caso concreto, o Tribunal de origem proferiu seu
julgamento com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório que entendeu suficientes
para a resolução do mérito.
Deve-se assim enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente
os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito e das provas que se entende cabíveis para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.685.946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de

Rel.
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
e
27/6/2017,
30/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DJ de 2/5/2005.
Em sequência, observo que o Tribunal de origem examinou de forma fundamentada e
circunstanciada todas as questões fáticas que circundam a discussão em torno da nulidade da
transferência de domínio, julgando demonstrada a boa-fé resultante dos documentos que
fundamentaram a aquisição da propriedade, rejeitando as alegações de falsidade da assinatura, de
falta de outorga uxória e de assinatura do coproprietário.
Na mesma toada, o acórdão do Tribunal de origem examinou as questões relativas à
consumação do prazo prescricional aplicável ao caso concreto:

“Não bastasse, a prescrição pronunciada em sentença mostra-se devidamente
configurada O contrato que se visa anular e o registro decorrente dele foram
firmados sob a égide do Código Civil de 1.916, logo, regidos pela disciplina
desta norma, observando-se o prazo vintenário previsto no artigo 177 e a regra
de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2.002. Decorridos
mais de 24 anos entre o ato que se busca anular e o encerramento do ciclo
citatório, ocorrido apenas setembro de 2.011, com publicação de edital (fl. 762
/763), sem que tal demora tenha decorrido do trâmite judiciário, mostra-se
configurada a prescrição, como lançada em sentença Ainda que se superasse
tais pontos, cabível questionar a existência de interesse de agir dos autores
quanto a tal nulidade e a legitimidade para o cc pleitear a anulação do contrato
supostamente fraudado, e, em consequência, de todos dele derivados. (...) A
propriedade dos autores se sustentaria em contrato de compra e venda firmado
em 1965 (fl. 37/38v), figurando como vendedores Carlos Mendes Correa, CO cj
C) e Dolores da Conceição Maria Pontes Correa e José da Conceição Pontes e
figurando (1:1cr) ao como compradores Ismael Montalt Costa e Carlos
Gonçalves. Tal contrato não foi registrado, não figurando na linha de
proprietários do imóvel em questão. Tampouco há comprovações de entrada na
posse ou de qualquer ato de ingerência sobre o imóvel por parte de tais
compradores, excetuando-se a cessão 3-e-.§ de direitos de fl. 39/42, realizada
por Ismael Montalt e sua esposa em favor da construtora San Marcos em 1.986,
e as cessões realizadas em favor dos autores por parte da construtora San -
Marcos - (fl.- 48/51)- e -por- parte de Carlos -Gonçalves e sua esposa (fl. 43
/47), ambas em 1993, às vésperas do ajuizamento do presente feito. (...) Da
análise de tais fatos, tem-se que a propriedade dos autores não se concretizou,
seja pelo registro em escritura/matricula do imóvel, seja por qualquer ato de
posse, não havendo durante cerca de vinte e oito anos qualquer movimento no
sentido de confirmar e sinalizar a propriedade do imóvel, por meio de ações
possessórias ou qualquer outra medida.”

Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

Nesse contexto, entendo como plenamente satisfatória a motivação expressada
no acórdão recorrido, de forma que a agravante não correlacionou eficientemente os argumentos
recursais aos dispositivos apontados como violados (AgRg no
Relator
AREsp 572.553/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial 1.871.253/DF, Relator
Ministro Marco Buzzi,
DJe de 09.08.2022).
in
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no AREsp 1.343.618/PR,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
9/6/2023)
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja competência recursal precípua reside na
interpretação da lei federal e na uniformização da jurisprudência a nível infraconstitucional.
Assim, os recorrentes não lograram demonstrar nas razões da irresignação a alegada
violação ou negativa de vigência aos arts. 134 e 145, III, IV e V, do CC/1916; 367 do CPC/73 e
168, parágrafo único, e 169 do CC/2002, arts. 429, II, e 428, I, do CPC/2015.
Em remate, entendo que os recorrentes não lograram demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada quanto à extinção do direito de propriedade pela ausência de uso do
imóvel, justamente porque se trata da mesma matéria a cujo respeito não se verificou violação ou
negativa de vigência à lei federal.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Honorários advocatícios majorados no percentual de 2% sobre o montante fixado nas
instâncias ordinárias, observada a gratuidade judiciária deferida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52994420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:07
Código de Controle do Documento: b6a4e6d4-ff53-4302-95a2-c4a8d270319e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.582.621 / SP
Número Registro: 2019/0272744-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001497019938260477 10681993 1497019938260477
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO MONTALT TORRES
AGRAVANTE : IVANIL DE OLIVEIRA MONTALT
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA E OUTRO(S) - SP061991
AGRAVADO
: VICTOR ANGELO ALVES BERTOLA
AGRAVADO
: CONDOMINIO BOQUEIRÃO DA PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: PHELIPE AURIEMA VILELA E OUTRO(S) - SP199887
AGRAVADO
: LAURA MARTINS FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DILMAR DERITO - SP010872
AGRAVADO
: CARLOS MENDES CORREA
AGRAVADO
: DOLORES DA CONCEICAO MARIA PONTES CORREA
AGRAVADO
: JOSE DA CONCEICAO PONTES
ADVOGADO
: THAIS CRISTINA DA SILVA - CURADOR - SP238746
AGRAVADO
: TRAZOM FRANCA S/C ADM E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAIRO CAMARGO TEIXEIRA - SP030194
AGRAVADO
: FABIO NEVES VENDRAMEL
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
Documento eletrônico VDA54010713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: 4576b187-d4a1-4597-ab7d-e0bbeeb26a40

AGRAVADO
: JOSE JOAO DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: SATURNINA PEREZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA CARDOSO LEITE
AGRAVADO
: LUIZ BATISTA FILHO
AGRAVADO
: JURENY GOMES BAPTISTA
AGRAVADO
: NICOLA CASSIANO
AGRAVADO
: GIOCONDA VITTORIA TAVOLOZZA CASSIANO
AGRAVADO
: VILSON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALKIRIA CONCEICAO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : RUBENS JOSÉ REIS MOSCATELLI - SP116934
LENY NATIVIDADE DELGADO REIS E OUTRO(S) - SP093909
AGRAVADO
: SORAIA SAPATINI RIBORDIM
AGRAVADO
: GILSON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MELANIA ZILA DE OLIVEIRA XIMENES - SP113634
AGRAVADO
: WALDEMAR AUGUSTO DE JESUS
ADVOGADO
: VÂNIA SOUZA MAIA LOBATO - SP094889
INTERES.
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA
ADVOGADO
: JUCIARA MARTINS BERALDO FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP190240
INTERES.
: EDIFÍCIO RENATA
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: 4576b187-d4a1-4597-ab7d-e0bbeeb26a40